Tribunal: TJSP
Processo: 1018447-95.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO 2° DEDO DA MÃO ESQUERDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - NEXO CAUSAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR
DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS - ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONFORME NCPC - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.